Tribunal: TJDFT
Processo: 0728976-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL No 0728976-09.2020.8.07.0000 REQUERENTE: SERGIO MORAIS LEAL RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Vistos, etc. Cuida-se de petição criminal interposta pelo detento SERGIO MORAIS LEAL, recolhido no Presídio do Distrito Federal, PDF II, na qual requer concessão de benefício cabível na execução penal, nos termos da Lei 13.964/2019. No documento, que serve de inicial, mediante carta manuscrita, informa que cumpre pena de 15 anos, 3 meses e 27 dias de reclusão, por infração ao art. 217-A do Código Penal, e alega preencher os requisitos necessários para a progressão de regime, nos termos da Lei 13.964/2019. Verifica-se que o feito não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do detento, ora requerente, principalmente de eventual decisão do Juízo das Execuções sobre a não concessão do alegado benefício. Sendo assim, determinei informações à VEP, bem como vista à Defensoria Pública (ID 18656557). A MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do DF informou que o requerente está recolhido na PDF II, por força das ordens de prisão expedidas em seu desfavor nos autos da ação penal n. 20181510038568, em trâmite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas/DF, e da ação penal n. 107751-84.2018.8.09.0010 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Luziânia/GO. Porém, destacou que até o momento não foi expedida carta de guia definitiva referente ao primeiro feito criminal, apesar de ofício expedido para tal finalidade (ID 18884119). A Defensoria Pública, em petição ID 19451602, asseverou que o pedido implica em supressão de instância, haja vista que se faz necessário aguardar a consolidação da situação processual executória. Da mesma forma manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça (ID 19723862). Neste cenário, por se tratar de matéria típica de execução penal, ainda pendente de distribuição de carta de guia definitiva e, portanto, ausente qualquer decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, não há o que ser analisado, sob pena de indevida supressão de instância. Ante o exposto, indefiro o processamento da presente petição criminal, devendo a questão ser perquirida perante a Vara de Execuções do DF, competente para tanto após a remessa da execução propriamente dita. Intime-se e arquive-se com as cautelas de praxe. Brasília, 17 de setembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator